Tribunal: TJDFT
Processo: 0705566-24.2022.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Na forma do artigo 10 cumulado com o artigo 1.009, §2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a apelante LARISSA LIMA LOPES para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a argumentação de i) inovação jurídica e de ausência de legitimidade e de solidariedade dos sócios ocultos nas sociedades em conta de participação, suscitadas por FERRARA GESTÃO &amp; PROJETOS LTDA – EPP (ID 55787320 – pág 7); ii) ausência de fundamentação do recurso, constante das contrarrazões de WAYNE INVESTIMENTOS E AGENCIAMENTO EIRELI, nova denominação de E. FAVATO FILHO CORRETORA DE IMÓVEIS – ME (ID 55787324 – pág. 5), diante da reconhecida legitimidade exclusiva do sócio ostensivo e, por fim, iii) da intenção de inovar no ordenamento jurídico e da impossibilidade de acolhimento dos pedidos constantes do recurso, diante da confusão entre pessoa física e jurídica constante do apelo, nos termos das contrarrazões de F. A. B. MAGALHÃES ACESSÓRIOS DE VARIEDADES DO LAR (ID 55787325 – pág. 3). Publique-se. Intimem-se.